Tribunal: TJDFT
Processo: 0718175-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERTO FREITAS FILHO (Plantão Judicial) Número do processo: 0718175-97.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE - FEPECS AGRAVADO: GEOVANA THEES PERILLO RODRIGUES DECISÃO Trata-se de petição (ID 27876641) onde consta manifestação de ciência da Agravada quanto à realização da sustentação oral a ser realizada na 28a Sessão Ordinária Virtual, no dia 12 de Agosto de 2021 (Quinta-feira) a partir das 13h30. Verifica-se que o exame da matéria pelo Juízo Plantonista encontra óbice no art. 4o, IV da Portaria GPR 1.260/2021, que atribui esfera de competência para apreciação de outras medidas, nos seguintes termos: “(...) I - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito;(...)”, além do disposto no mesmo artigo, mais adiante, no § 1o: “(...) No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense(...)”, reproduzindo, ainda, o art. 3o, inciso I e § 1o do Ato Regimental 2, de 03/07/2017 nesse mesmo sentido. Dessa feita, não se amoldando a hipótese em tela à segunda parte do artigo em questão – (...) cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito (...), redistribua-se oportunamente para análise pelo juízo competente. Brasília/DF, 4 de agosto de 2021. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador Plantonista